Tribunal: TJES
Processo: 5042194-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Promoção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042194-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BASTOS DE ANDRADE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS E À INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar a promoção do autor à graduação de Cabo da PMES, por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos a 15/02/2022, bem como condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais. O autor sustenta que foi indevidamente eliminado em concurso público, tendo obtido posterior reintegração judicial, o que lhe impediu de acompanhar a progressão funcional de sua turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato reintegrado ao concurso público por decisão judicial tem direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição; (ii) estabelecer se é cabível a retroação de efeitos funcionais e o pagamento de diferenças remuneratórias em razão de nomeação tardia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à retroação de efeitos funcionais nem à indenização, salvo hipótese de flagrante arbitrariedade, o que não se configura com a mera anulação de ato administrativo ilegal.

A reversão judicial de eliminação em concurso público constitui hipótese típica de nomeação tardia, não sendo possível afastar a aplicação dos Temas 454 e 671 do STF por distinguishing indevido.

O instituto do ressarcimento de preterição aplica-se exclusivamente a militares já integrantes da corporação, para corrigir falhas em processos de promoção interna, não servindo para assegurar efeitos pretéritos a candidato que ingressa tardiamente por decisão judicial.

A promoção na carreira militar exige o preenchimento de requisitos legais específicos, como tempo de serviço, cursos de formação, aptidão física e comportamento disciplinar, cuja comprovação não consta dos autos.

A ausência de efetivo exercício no período reclamado impede o reconhecimento de tempo de serviço fictício e o pagamento de diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à jurisprudência vinculante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se ao entendimento dos tribunais superiores, afastando a retroação funcional e a aplicação do ressarcimento de preterição em casos de nomeação judicial tardia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação tardia decorrente de decisão judicial não confere direito à retroação de efeitos funcionais nem à percepção de diferenças remuneratórias, salvo hipótese de flagrante arbitrariedade.

2. O ressarcimento de preterição não se aplica a candidato que ingressa posteriormente na carreira militar por decisão judicial.

3. A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não podendo ser reconhecida automaticamente sem comprovação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5042194-19.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
LEONARDO BASTOS DE ANDRADE

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LEONARDO BASTOS DE ANDRADE
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público promova o autor à graduação de Cabo da PMES em ressarcimento de preterição (com efeitos retroativos a 15/02/2022) e o condenou ao pagamento de indenização pelas diferenças salariais correspondentes.

Em suas razões o Estado sustenta, em síntese, que a promoção na carreira militar depende de tempo de exercício, aprovação em cursos de formação e bom comportamento, sendo incabível a promoção automática.

Assevera a impossibilidade de retroação dos efeitos da nomeação e a inexistência de direito à indenização por demora na nomeação de candidato
sub judice
, invocando o entendimento do STF (Tema 454 e RE 724.347). Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na petição inicial, o autor narra que prestou o concurso público para admissão de soldado combatente da PMES, regido pelo edital nº 001/2013, tendo sido indevidamente classificado como inapto na etapa de exame médico.

Inconformado, ajuizou a ação nº 0038943-30.2014.8.08.0024, na qual obteve êxito para anular o ato que o eliminou do certame. Contudo, afirma que o trâmite processual durou vários anos, com trânsito em julgado ocorrido apenas em 14/04/2023, impossibilitando-o de acompanhar o processo de progressão funcional junto a sua turma de origem.

Sustenta que seus pares aprovados na primeira turma do concurso de 2013 foram promovidos à graduação de Cabo em 15 de fevereiro de 2022, amparados pela Lei Complementar nº 911/2019.

Diante disso, ajuizou a presente demanda alegando que a não promoção caracterizou falha administrativa que lhe acarretou prejuízos de ordem financeira e de ascensão na carreira, tese que restou acolhida pelo juízo
a quo.

Sem delongas, entendo que o entendimento merece reforma, não sendo o caso de se aplicar o instituto da promoção por ressarcimento de preterição.

O juízo
a quo
realizou
distinguishing
ao afastar a aplicação do Tema 454 do Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento de que o caso não trataria de mera nomeação tardia, mas de correção de ato ilegal que impediu o candidato de seguir no certame, o que atrairia a figura da flagrante arbitrariedade e do ressarcimento de preterição.

Contudo, não há distinção a ser feita. A anulação judicial de ato administrativo de exclusão de candidato de concurso público é a regra nos casos de nomeação judicial tardia.

O reconhecimento da ilegalidade de um ato reprovatório, por si só, não configura a "flagrante arbitrariedade" excepcionada pela Suprema Corte. Se assim o fosse, toda e qualquer reversão judicial de inaptidão em concurso ensejaria efeitos retroativos, esvaziando por completo a tese vinculante firmada pelo STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria, consolidou o entendimento de que é indevida a percepção de remuneração retroativa, bem como a retroação de efeitos funcionais, para os candidatos cuja nomeação decorra de decisão judicial (Tema 454 e Tema 671 do STF).

Ademais, o instituto do "ressarcimento de preterição" possui contornos muito específicos. Ele se destina a reparar equívocos ocorridos durante o processamento de promoções de militares que
já integram a corporação e estão no efetivo exercício de suas funções
.

Não serve, todavia, como atalho para garantir efeitos funcionais pretéritos e tempo de serviço fictício a quem, por força de litígio judicial, ingressou posteriormente nos quadros da Polícia Militar.

Esse exato raciocínio tem sido reiteradamente chancelado por este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustram os seguintes precedentes aplicáveis à espécie:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE. TAF. CANDIDATA GRÁVIDA. REMARCAÇÃO ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL. TEMA 973, STF. PRETENSÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS À NOMEAÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 454, STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Tese adotada pelo e. STF no Tema 671, “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”
II. No caso, conquanto a nomeação da demandante/apelante não tenha sido realizada de imediato pela Administração Pública, tal fato não representou violação a ordem judicial, quiçá situação de arbitrariedade flagrante, o que se justifica pela própria condição gravídica da candidata, o que a impediu de realizar o TAF junto com os demais candidatos inscritos no Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C). III. Novamente sem razão a apelante ao apregoar a aplicabilidade do instituto “do ressarcimento de preterição”, previsto nos artigos 35 a 42, da LCE 467/08, vigente à época dos fatos, eis que, sabidamente, destinava-se a reparar situações ocorridas nos processos de promoção dos militares estaduais, hipótese notavelmente distinta do caso sub examine, no qual a demandante almeja que a sua nomeação seja dotada de efeitos funcionais retroativos
. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50292205220218080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o reconhecimento do direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, após sua exclusão do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar em fase de Investigação Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais requeridas; (ii) determinar se o apelante tem direito à promoção retroativa e seus efeitos funcionais, considerando sua reintegração ao certame por decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz não incorre em cerceamento de defesa ao indeferir diligências probatórias quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o julgamento da demanda, conforme o parágrafo único do art . 370 do CPC.
4. A exclusão do candidato na fase de Investigação Social do concurso público não caracteriza ato arbitrário da Administração Pública, pois foi fundamentada em informações documentadas sobre a existência de investigação criminal. 5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a retroação dos efeitos funcionais para promoções ou progressões decorrentes de nomeação tardia obtida por meio de decisão judicial, conforme Tema 454 do STF. 6. O princípio da isonomia não garante tratamento idêntico em situações jurídicas distintas, devendo ser respeitadas as particularidades de cada caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não gera direito à promoção ou retroação dos efeitos funcionais, conforme jurisprudência consolidada. 2. Não há cerceamento de defesa quando as provas dos autos são suficientes para o julgamento da causa e o juiz fundamenta adequadamente o indeferimento de diligências adicionais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00035048420168080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Ademais, é cediço que a promoção à graduação superior na estrutura da Polícia Militar exige o preenchimento de um plexo de requisitos legais e regulamentares que vão além do simples transcurso do tempo de serviço, tais como a conclusão de cursos de formação específicos, comportamento disciplinar adequado e aptidão física.

No caso vertente, tais requisitos sequer foram objeto de demonstração, não podendo o Poder Judiciário declarar o direito à ascensão funcional sem a comprovação cabal de que o servidor cumpre as exigências próprias da carreira militar.

Desse modo, inexistindo a efetiva prestação do serviço público militar no lapso temporal reclamado, não assiste ao apelado o direito de ser promovido automaticamente à graduação de Cabo, tampouco de perceber as diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação à jurisprudência vinculante e consagração de enriquecimento sem causa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)